Tribunal: CARF
Processo: 13837.000146/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000146/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANDRE HENRIQUE RONCOLETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000146/2011-25
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000146/2011-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/27):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 10/15), que o
intimou a recolher o imposto suplementar no valor de R$ 6.823,24, acrescido de juros
de mora e multa de ofício, uma vez que foi apurada dedução indevida de dependente e
de pensão alimentícia judicial.
Na impugnação (fls.01/03), considerada tempestiva pela DRF de origem (fls. 22), o
contribuinte discorda parcialmente da autuação, concordando com a glosa
referente aos dependentes. Apresenta os documentos de fls. 04/09 no intuito de
comprovar a dedução referente à pensão alimentícia.
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo no
13837.000174/2011-42 (fls.20).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em
juízo ou escritura pública, efetivamente comprovado, pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
Cientificado da decisão, em 16/01/2015 (fls. 31), o contribuinte, em 11/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 32/34), alegando, preliminarmente, que desde a separação
consensual até sua conversão em divórcio, não houve qualquer reajuste no valor da pensão paga
a seus filhos/alimentandos e o valor da glosa operada é inferior ao valor anual mínimo estipulado
no acordo judicial homologado, portanto a premissa de reajuste do valor do pensionamento não
se sustenta e, no mérito, traz aos autos cópia dos recebidos de depósitos bancários realizados na
conta corrente de sua ex-esposa, em favor dos filhos menores/alimentandos, comprovando o
efetivo pagamento realizado no decorrer do ano-calendário de 2008, cuja conduta nos mesmos
moldes foi realizada no ano-calendário de 2007, a qual foi integralmente aquiescida pela mesma
turma julgadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/43.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000146/2011-25

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 21.500,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com os comprovantes de depósitos bancários, atestando o pagamento da verba
alimentar paga no ano-calendário de 2008 (fls. 35).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa da despesa em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 26/27):
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000146/2011-25

A motivação que levou à glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia foi
a seguinte:
“Glosa do valor de R$ 21.500,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimenticia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Regularmente intimado através do TIF 2OO9/962O4O539701805 a apresentar decisão
judicial fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de
pagamentos, o contribuinte apresentou acordo sem a devida homologação judicial.
Apresentou também cópia de decisão judicial da conversão da separação judicial em
divórcio, na qual consta que houve novo acordo acerca da pensão alimentícia. Tendo
em vista que não foi possível identificar o valor da pensão alimentícia judicial e não
houve comprovação dos efetivos pagamentos, foi efetuada a glosa da totalidade da
despesa declarada com pensão alimentícia.”
Os documentos apresentados pelo contribuinte (fls.04/07) comprovam a homologação
da conversão de separação em divórcio, mas são insuficientes para comprovar que
houve homologação do reajuste da pensão alimentícia inicialmente estipulada.
Além disso, o contribuinte não apresentou a comprovação do efetivo pagamento da
pensão alimentícia no ano calendário 2008.
Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser comprovados por
elementos materiais que demonstrem a transferência de numerário do contribuinte
para os alimentandos no ano de 2008.
(...)
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial deduzida
indevidamente, constante da notificação de lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os comprovantes de depósitos bancários carreados (fls. 35), comprovam que, de
fato, o Recorrente realizou o pensionamento a seus filhos/alimentandos, Victor André e Giulia
Roberta Dias Roncoletta, no valor de R$ 4.500,00, por força do acordo judicial celebrado e
mantido nos autos do processo de Conversão de Separação em Divórcio no 3145/04, que
tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões Foro Regional XI - Pinheiros/SP (fls. 67/68),
perfazendo o valor comprovadamente depositado, a monta de R$ 26.750,00 – cujo pagamento e
conduta seguiram os mesmos moldes realizados em relação ao ano-calendário de 2007, tendo a
referida despesa acolá sido integralmente acatada pela DRJ/POA (fls. 41/43), calhando aqui o
mesmo tratamento tributário dada a literal semelhança de autuações e condutas, sob pena de
injustiça fiscal – suprindo assim o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo
pagamento da verba alimentar paga, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000146/2011-25

Fl. 50
DF CARF MF
Original